Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-09.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004604-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), SUELEN ARAUJO DE LIMA - CPF: 939.247.471-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
BLOQUEIO ONLINE -
DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DA EMPRESA UNIMED CUIABÁ

- TRATAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA ONCOLOG (CLÍNICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA LTDA), QUE APRESENTOU MENOR VALOR ENTRE AS COTAÇÕES – BOA FÉ DA EMPRESA EVIDENCIADA -
RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e menta

Incabível a liberação de valores bloqueados em decorrência de descumprimento de decisão judicial à empresa diversa daquela que efetuou, de boa-fé, o tratamento oncológico necessitado pela parte autora e, mais, que cumpriu o requisito, imposto pelo magistrado de piso, de apresentação da menor cotação de preço no fornecimento do tratamento médico objeto dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Suelen Araújo de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1017103-53.2019.811.0002, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso,
indeferiu a expedição de alvará para pagamento do fármaco fornecido pela empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda, sob o argumento de ausência de determinação para aquisição junto a essa fornecedora.

Irresignada com a decisão proferida, a agravante defende
a necessidade bloqueio de verbas para o pagamento da empresa que comprovou efetivamente a entrega do tratamento e ofereceu o menor preço no processo.

Com base nestes fundamentos, requer seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar o r.
decisum
vergastado, deferindo-se o pedido de expedição de alvará no valor de R$ 177.503,70, formulado nos autos principais para viabilizar o custeio do tratamento já realizado através da rede privada, em favor da clínica que lhe forneceu o tratamento, confirmando a tutela recursal requerida (Id 34623455).

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 35309998).

Embargos de declaração contra essa decisão rejeitados (Id. 47774980).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id. 55840966).

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Suelen Araújo de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1017103-53.2019.811.0002, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso,
indeferiu a expedição de alvará para pagamento do fármaco fornecido pela empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda, sob o argumento de ausência de determinação para aquisição junto a essa fornecedora.

A
agravante Suelen Araujo de Lima, com 37 (trinta e sete) anos de idade,

portadora de Linfoma de Hodgkin (CID 10 C81) em fase refratária, formulou

pedido de tutela provisória de urgência, na referida ação de obrigação de fazer, para que fosse determinado ao agravado que lhe fornecesse o medicamento Brentuximabe Vedotina 1,8mg/kg – totalizando 155mg – diluídos em soro fisiológico 250mg, com aplicação endovenosa, em 30(trinta) minutos, a cada 21(vinte e um) dias, por 6 (seis)ciclos, conforme prescrição médica, em face dos medicamentos fornecidos pelo SUS não estarem agindo no tratamento.

A tutela provisória de urgência foi prontamente deferida pelo Douto Juízo
a quo
,
que determinou o fornecimento do medicamento por intermédio da unidade hospitalar habilitada perante o SUS, determinando, ainda, para o caso de descumprimento, o bloqueio de verbas públicas para custeio do tratamento através da rede privada, em favor da empresa que oferecesse a menor cotação

(Id 34623482).

Em face do descumprimento da ordem judicial, a parte agravante requereu o bloqueio de numerário suficiente para o custeio do tratamento através da rede privada, por 03 meses, apresentando, para tanto, 03(três) orçamentos atualizados, sendo que o pedido de bloqueio foi deferido, nos seguintes moldes,
verbis
:

“(...) Isto posto, procedo ao bloqueio do numerário necessário ao custeio pretendido, correspondente a 03 (três) meses de tratamento médico (medicamento/insumos)
ou
do menor orçamento
de exame médico, via sistema Bacen Jud, junto aos recursos do Estado (CNPJ 03.507.415/0001-44), que será pago diretamente ao estabelecimento que comercializa o produto ou prestador dos serviços médico-hospitalar.”
(Id 34623488)

Após a efetivação do bloqueio, em virtude da urgência do risco de morte iminente, consubstanciado em laudos e relatórios médicos, a agravante procurou a Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hermatologia e Oncologia Ltda, especializada no ramo, e que havia ofertado o menor valor entre os orçamentos apresentados.

No entanto, ao invés de determinar a expedição de alvará em favor da referida clínica, o juízo
a quo
, sem considerar a juntada do recibo de tratamento e da nota fiscal apresentada pela agravante, determinou, equivocamente, bloqueio em favor da Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos, uma das empresas que ofereceu uma das maiores cotações dentre aquelas apresentadas, conforme se verifica nos documentos juntados nos autos (Ids. 34623485, 34623486 e 34623487).

Ora, a medicação necessitada pela agravante foi liberada pela empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda, a qual realizou o 1º e o 2° ciclos do tratamento.

É
pacífica a jurisprudência pátria no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas para o caso de descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. (RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010).
[Negritei].

O Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013).

II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.

III. (...).

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Portanto, merece prosperar os argumentos apresentados pela agravante no sentido de que houve equívoco na expedição do alvará de liberação do numerário bloqueado em favor da
Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos, dada a anterior decisão judicial determinando,

“(...) para o caso de descumprimento, o bloqueio de verbas públicas para custeio do tratamento através da rede privada, em favor da empresa que oferecesse a menor cotação.”

(Id nº. 26039256).

Logo, uma vez que o
Juiz deixou claro que a expedição de alvará seria em favor da empresa que apresentasse menor cotação, a outra conclusão não se pode chegar senão a de que a decisão que liberou o valor bloqueado à Unimed Cuiabá, ao fundamento de que,
“em que pese o menor orçamento juntado aos autos pela parte ser da referida empresa, a aquisição da medicação junto a Distribuidora Unimed
decorre pelo custo apresentado em juízo e a logística na entrega do mesmo à Secretaria de Estado de Saúde
”,
está em desacordo com o que inicialmente foi determinado nos autos:
“
procedo ao bloqueio do numerário necessário ao custeio pretendido, correspondente a 03 (três) meses de tratamento médico (medicamento/insumos)
ou
do menor orçamento
de exame médico, via sistema Bacen Jud, junto aos recursos do Estado (CNPJ 03.507.415/0001-44), que será pago diretamente ao estabelecimento que comercializa o produto ou prestador dos serviços médico-hospitalar”.

Ademais, pelo documento juntado no id. 34623490, a agravante comprovou o pagamento dos serviços prestados pela empresa Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda.

Importante registrar que o câncer é uma doença que depende de tratamento imediato para a sua recuperação, de modo que, no caso,
não
se pode olvidar a boa-fé da empresa
Oncolog Clínica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda., que liberou o tratamento confiando no pagamento futuro.

Nessa esteira, por todos esses fundamentos, penso que, no caso, mostra-se incorreta a decisão do Juízo
de primeiro piso, merecendo ser reformada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021